Tribunal: TJSP
Processo: 0065424-26.2005.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-20
Data de publicação: 2020-01-20

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – IPTU - Exercícios de 1995 a 1999 – Contribuição de melhoria – Exercício de 2002 – Multa – Exercício de 1999 - Execução ajuizada em dezembro de 2005 e extinta em julho de 2019 – Reconhecimento da prescrição – Ocorrência antes ao ajuizamento da demanda apenas para os exercícios de 1995 a 1999 - Prescrição intercorrente não configurada - Exequente que requereu o

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – IPTU - Exercícios de 1995 a 1999 – Contribuição de melhoria – Exercício de 2002 – Multa – Exercício de 1999 - Execução ajuizada em dezembro de 2005 e extinta em julho de 2019 – Reconhecimento da prescrição – Ocorrência antes ao ajuizamento da demanda apenas para os exercícios de 1995 a 1999 - Prescrição intercorrente não configurada - Exequente que requereu o prosseguimento da execução com a citação do executado, mas deixou de ser apreciado pelo Juízo - A morosidade no caso concreto foi causada pelos mecanismos da Justiça, adotado o entendimento contido na Súmula 106 do STJ – Sentença reformada em parte somente para afastar a prescrição do exercício de 2002 e determinar o prosseguimento da execução fiscal, mantendo-se, no mais, a sentença tal como lançada - Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000018249
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0065424-26.2005.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE GUARULHOS, é apelado EDMUNDO PALMEIRA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente sem voto), SILVA RUSSO E RODRIGUES DE AGUIAR.
São Paulo, 20 de janeiro de 2020.
REZENDE SILVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0065424-26.2005.8.26.0224 -Voto no 20929
2
APELAÇÃO N°: 0065424-26.2005.8.26.0224
APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS
APELADO: EDMUNDO PALMEIRA DA SILVA
COMARCA: GUARULHOS
VOTO No 20929
EMENTA
EXECUÇÃO FISCAL IPTU - Exercícios de 1995 a
1999 Contribuição de melhoria Exercício de 2002
Multa Exercício de 1999 - Execução ajuizada em
dezembro de 2005 e extinta em julho de 2019

Reconhecimento da prescrição Ocorrência antes ao
ajuizamento da demanda apenas para os exercícios
de 1995 a 1999 - Prescrição intercorrente não
configurada
-
Exequente
que
requereu
o
prosseguimento da execução com a citação do
executado, mas deixou de ser apreciado pelo Juízo -
A morosidade no caso concreto foi causada pelos
mecanismos da Justiça, adotado o entendimento
contido na Súmula 106 do STJ Sentença reformada
em parte somente para afastar a prescrição do
exercício de 2002 e determinar o prosseguimento da
execução fiscal, mantendo-se, no mais, a sentença
tal como lançada - Recurso provido em parte.
Vistos.
Trata-se de tempestivo recurso de apelação,
interposto pela PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS, por
meio do qual objetiva a reforma da sentença de fls. 17/22, que
julgou extinta a execução fiscal em razão da ocorrência de
prescrição intercorrente.
Em suas razões sustenta, em suma, que a ação
executiva foi distribuída dentro do lapso previsto no art. 174
“caput” do CTN, não havendo que se falar em prescrição. Alega
ainda, que o entendimento contrário ofende disposições expressas
no art. 174 do Código Tributário Nacional, bem como, a Súmula
106 do STJ, daí porque pugna pela inversão do julgado, para
prosseguimento da execução fiscal.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0065424-26.2005.8.26.0224 -Voto no 20929
3
O recurso merece provimento em parte.
A execução fiscal foi ajuizada em 28.12.2005,
para a cobrança de débito de IPTU dos exercícios de 1995 a 1999,
contribuição de melhoria do exercício de 2002 e multa do exercício
de 1999 (fls. 03/05).
Em julgamento ocorrido em 14.11.2018, o STJ
julgou o recurso repetitivo
Tema 980 (Resp 1.658.517/PA -
Recurso Especial no 2016/0305954-5, Rel. Min. Napoleão Nunes
Maia Filho, p. em 21.11.2018), assim decidindo:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL
REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. IPTU. PRESCRIÇÃO.
TERMO
INICIAL.
DIA
SEGUINTE
AO
VENCIMENTO
DA
EXAÇÃO.
PARCELAMENTO
DE
OFÍCIO
DA
DÍVIDA
TRIBUTÁRIA. NÃO CONFIGURAÇÃO DE CAUSA SUSPENSIVA
DA
CONTAGEM
DA
PRESCRIÇÃO.
MORATÓRIA
OU
PARCELAMENTO APTO A SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DO
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. NECESSÁRIA MANIFESTAÇÃO DE
VONTADE DO CONTRIBUINTE. PARCELAMENTO DE OFÍCIO.
MERO FAVOR FISCAL. APLICAÇÃO DO RITO DO ART. 1.036
E
SEGUINTES
DO
CPC/2015.
ART.
256-I
DO
RISTJ.
RECURSO ESPECIAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM/PA A QUE
SE NEGA PROVIMENTO. 1. Tratando-se de lançamento de
ofício, o prazo prescricional de cinco anos para que a
Fazenda Pública realize a cobrança judicial de seu crédito
tributário (art. 174, caput do CTN) referente ao IPTU,
começa a fluir somente após o transcurso do prazo
estabelecido pela lei local para o vencimento da exação
(pagamento voluntário pelo contribuinte), não dispondo o
Fisco, até o vencimento estipulado, de pretensão executória legítima para ajuizar execução fiscal
objetivando a cobrança judicial, embora já constituído o
crédito desde o momento no qual houve o envio do carnê
para
o
endereço
do
contribuinte
(Súmula
397/STJ).
Hipótese similar ao julgamento por este STJ do REsp.
1.320.825/RJ (Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 17.8.2016),
submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 903), no
qual restou fixada a tese de que a notificação do
contribuinte para o recolhimento do IPVA perfectibiliza a
constituição definitiva do crédito tributário, iniciando-se o
prazo prescricional para a execução fiscal no dia seguinte
à data estipulada para o vencimento da exação. 2. O
parcelamento de ofício da dívida tributária não configura
causa interruptiva da contagem da prescrição, uma vez que
o contribuinte não anuiu. 3. A liberalidade do Fisco em
conceder ao contribuinte a opção de pagamento à vista

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0065424-26.2005.8.26.0224 -Voto no 20929
4
(cota única) ou parcelado (10 cotas), independente de sua
anuência prévia, não configura as hipóteses de suspensão
da exigibilidade do crédito tributário previstas no art. 151,
I e VI do CTN (moratória ou parcelamento), tampouco causa
de interrupção da prescrição, a qual exige o
reconhecimento da dívida por parte do contribuinte (art.
174, parág. único, IV do CTN). 4. O contribuinte não pode
ser despido da autonomia de sua vontade, em decorrência
de uma opção unilateral do Estado, que resolve lhe
conceder a possibilidade de efetuar o pagamento em cotas
parceladas. Se a Fazenda Pública Municipal entende que é
mais
conveniente
oferecer
opções
parceladas
para
pagamento do IPTU, o faz dentro de sua política fiscal, por
mera liberalidade, o que não induz a conclusão de que
houve moratória ou parcelamento do crédito tributário, nos
termos do art. 151, I e VI do CTN, apto a suspender o prazo
prescricional
para
a
cobrança
de
referido
crédito.
Necessária manifestação de vontade do contribuinte a fim
de configurar moratória ou parcelamento apto a suspender
a exigibilidade do crédito tributário. 5. Acórdão submetido
ao regime do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 256-I
do
RISTJ,
incluído
pela
Emenda
Regimental
24
de
28.9.2016), cadastrados sob o Tema 980/STJ, fixando-se a
seguinte tese: (i) o termo inicial do prazo prescricional da
cobrança judicial do Imposto Predial e Territorial Urbano -
IPTU inicia-se no dia seguinte à data estipulada para o
vencimento da exação; (ii) o parcelamento de ofício da
dívida
tributária
não
configura
causa
interruptiva
da
contagem da prescrição, uma vez que o contribuinte não
anuiu” grifamos
No caso concreto, as CDAs que cobram IPTU,
indicam a data do primeiro vencimento, conforme segue:
31.05.1995, 12.01.1996, 05.02.1997, 04.02.1998 e 03.02.1999,
devendo ser adotado o dia seguinte a esses vencimentos para fins
de contagem do prazo prescricional de cobrança do IPTU.
A ação de execução foi proposta em 28.12.2005
e, portanto, quando já ultrapassado o prazo prescricional de cinco
anos, para os exercícios de 1995, 1996, 1997, 1998 e 1999, bem
como para a cobrança de multa com vencimento em 31.12.1999,
que se considera como termo inicial da constituição definitiva do
crédito tributário, a data da notificação para pagamento, ou no
caso, estando ausente esse dado, inicia-se a partir da data do
vencimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0065424-26.2005.8.26.0224 -Voto no 20929
5
No mais, depreende-se dos autos que houve
expedição de carta de citação na data de 15.09.2009, com
resultado negativo na data de 30.09.2009, conforme fls. 09vo.
Na
data
de
30.08.2010,
foi
aberta
vista à
Fazenda
Municipal,
que
na
ocasião,
informou
endereço
acompanhado do croqui e requereu a citação do executado, cujo
pedido sequer foi analisado, sobrevindo sentença a fls. 17/22, que
decretou a extinção do processo em razão da prescrição, nos
termos do art. 924, V do Código de Processo Civil.
Como se vê, o pedido da Fazenda Municipal,
visando o regular prosseguimento da execução com a citação do
executado, sequer foi levado à apreciação do juízo, como competia
ao Poder Judiciário, não podendo atribuir culpa ao Município pela
demora na tramitação do processo.
Destarte, não ocorreu a prescrição intercorrente,
pois, a apelante não pode ser culpada pela demora na tramitação
do feito, que se deu por culpa exclusiva dos mecanismos da
Justiça, devendo ser adotado, no caso, o entendimento contido na
Súmula 106 do STJ.
Em caso similar, já decidiu esta 15a Câmara de
Direito Público:
“APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal - Taxa de Licença e
Funcionamento dos exercícios de 1995, 1997 e 1998 -
Município de Embu das Artes - Execução fiscal ajuizada
em dezembro de 2000, antes da alteração do art. 174 do
CTN, pela Lei Complementar no 118/2005 - Citação não
efetivada - Pedido de nova tentativa de citação postal, no
endereço obtido junto à DRF e à JUCESP, não apreciado
pelo Juízo - Andamento do feito prejudicado por motivos
inerentes ao mecanismo judiciário - Incidência da súmula
no 106 do STJ - Recurso provido”. (TJSP - 15a Câmara de
Direito Público Relator Raul de Felice j. em 3 de outubro de
2018)
E ainda, no mesmo sentido, destaca-se trecho do
seguinte julgado:
“(...) Decorrido o prazo de suspensão do processo, o
Município recebeu vista dos autos em 19/10/2015 e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0065424-26.2005.8.26.0224 -Voto no 20929
6
requereu o prosseguimento da Execução Fiscal com a
penhora online de ativos financeiros via BACEN-JUD
(fls. 12/14). No entanto, tal requerimento sequer foi
analisado pelo MM. Juiz, restando o feito paralisado
até a prolação da sentença. Assim, verifica-se que a
inércia não se deu por culpa exclusiva do exequente.
A súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça aplica-
se ao caso, pois a demora processual se deu por
motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não se
justificando o acolhimento da prescrição (...)”. (TJSP
Apelação no 0536111-26.2006.8.26.0224 - 15a Câmara de
Direito Público Relator Eurípedes Faim j. em 28 de janeiro
de 2019).
Portanto, não agiu com total acerto o magistrado
“a quo” ao reconhecer a prescrição intercorrente e julgar extinta a
execução fiscal, razão pela qual a sentença merece ser reformada
em parte para determinar o prosseguimento da execução somente
com relação à cobrança da contribuição de melhoria com
vencimentos em 30.12.2002 a 30.11.2004, com a análise do pedido
de citação do executado, mantendo-se no mais, o teor da
sentença.
Pelo exposto, meu voto dá provimento em parte
ao recurso, para afastar o decreto de prescrição, somente com
relação à cobrança da contribuição de melhoria com vencimentos
em
30.12.2002
a
30.11.2004,
com
determinação
de
prosseguimento da execução fiscal. No mais, a sentença deve ser
mantida tal como lançada.
REZENDE SILVEIRA
Relator